Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709807-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FALCON SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na decisão de ID 69964407, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o prosseguimento regular dos autos executivos. A agravada interpôs agravo interno no ID 70916079, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 70916080. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 72027089. Decido. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada Residencial Portal dos Lírios para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados no ID 72027091 e ID 72027092. Após, em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora